Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SEGURADORA. PERDA TOTAL DO BEM. QUANTUM A SER RESSARCIDO. EFETIVO DESENBOLSO. DEDUÇÃO DO SALVADO. REGULARIDADE DO CÁLCULO. PLURALIDADE DE ORÇAMENTOS. INEXIGIBILIDADE.

1. O valor buscado em ação de regresso ajuizada pela seguradora contra o(s) responsável (is) pelo sinistro, deve corresponder ao que foi efetivamente desembolsado com o pagamento da indenização ao segurado em razão da perda total do bem, deduzindo-se eventual quantia apurada com a venda do salvado, não se exigindo, na hipótese, a juntada de mais de um orçamento como se faz no pedido indenizatório relacionado às pessoas envolvidas diretamente no sinistro.

2. Negou-se provimento ao recurso.